Tribunal: TJMT
Processo: 1013374-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013374-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE LOURENCO - CPF: 059.407.391-05 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA GONTIJO - CPF: 024.556.791-79 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), ISMAR RODRIGUES - CPF: 556.235.301-68 (ADVOGADO), MARLENE MARTINS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 517.116.051-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA CAROLINE LOURENCO - CPF: 059.407.391-05 (IMPETRANTE), ISMAR RODRIGUES - CPF: 556.235.301-68 (IMPETRANTE), MARLENE MARTINS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 517.116.051-15 (IMPETRANTE), ELIZINARA NUNES DA SILVA - CPF: 067.585.431-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA BACA DA SILVA - CPF: 037.608.821-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 028.017.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA NUNES GOMES - CPF: 029.004.361-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ORTIZ DA SILVA - CPF: 010.803.371-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CAMPOS SILVA - CPF: 071.161.161-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA ALMEIDA CAMILO - CPF: 288.006.803-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA AGUILLERA PORTO - CPF: 031.097.891-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLO CAMILO LEITE - CPF: 059.658.361-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU ALVES RAMOS - CPF: 011.154.171-93 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 042.585.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD BATISTA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA VIEIRA DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE PELA NÃO
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO DOMICILIAR - “
BLOQUEIO JUDICIAL
” DESPROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA PACIENTE NO ATUAL ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, COM “
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
” PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS E SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO DA PACIENTE -
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRISÃO DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – POSIÇÃO DO STJ - ARESTO DO TJMT – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – PRISÃO DOMICILIAR - REITERAÇÃO DELITIVA – INFLUÊNCIA/LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – IMPERTINÊNCIA DA CONVERSÃO EM DOMICILIAR – ARESTOS DO STJ - CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - EFETIVO RISCO AO MEIO SOCIAL – ACÓRDÃOS DO STJ - RESTUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE – NÃO CONHECIMENTO – JULGADO DO STJ – SUSPENSÃO RECAMBIAMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO DO STJ – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou posição no sentido de que a audiência de custódia “
deverá ser realizada apenas para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista
” (AgRg no RHC 140995/BA).

“
[...] Sendo o caso do paciente que já se encontrava segregado no momento do cumprimento da prisão preventiva e diante da concreta fundamentação para a decretação da medida, não há se falar em nulidade por ausência de realização do ato
” (STJ, HC no 1025257-61.2022.8.11.0000).

O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”,
cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso]
, sobretudo no tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000).

A reiteração delitiva e a “
anormal gravidade do crime, como se dá na condição de influência/liderança em organização criminosa de tráfico de drogas, [...] por constituir risco social e à própria criança na primeira infância
” (STJ, HC no 528.643/PE, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.12.2019) configura situação excepcional que permite o indeferimento da “
prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP
” (STJ, AgRg no RHC 155049/PA; RHC 123.639/SP).

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública diante do suposto vínculo da paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e a reiteração delitiva em tentativa de furto noturno qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes, a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC no 558.116/RJ; AgRg no RHC n. 170.203/DF).

A legalidade do “
sequestro de ativos financeiros não comporta análise em sede de habeas corpus, ação constitucional vocacionada à proteção do direito de ir e vir do cidadão, que não se mostra comprometido em virtude da medida
” (STJ, AgRg no HC 675.582/PE).

Se o pedido de suspensão de recambiamento não foi analisado pelo Juízo singular, não havendo decisão singular possível de apreciação pelo Tribunal, a sua apreciação violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC no 481958/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013374-83.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. ANA CAROLINE LOURENÇO E OUTROS

PACIENTE(S): BEATRIZ PEREIRA GONTIJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de BEATRIZ PEREIRA GONTIJO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1002164-06.2023.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e art. 2° da Lei no 12.850/2013 – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Os impetrantes sustentam que: 1) a falta de realização da audiência de custódia ensejaria a nulidade da prisão preventiva; 2) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) a paciente possui um filho menor de 12 (doze) anos de idade; 4) seria desproporcional o sequestro de ativos financeiros; 5) a paciente deveria ser “
mantida na unidade prisional em que [...] está localizada
” em observância aos “
princípios da economia, razoabilidade, inclusive, em favor do erário público
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou substituída a prisão preventiva pela domiciliar, com “
expedição de alvará
” para restituição dos valores e suspensão do recambiamento da paciente (ID 171464696/ ID 171907178), com documentos (ID 171464698/ ID 171466151).

O pedido liminar foi indeferido (ID 171594663).

O Juízo singular prestou informações (ID 175579686).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. Prisão preventiva e Medida Assecuratória de Sequestro com Bloqueio Online [sisbajud]. Causas de pedir: ilegalidade da prisão por ausência de audiência de custódia; ausência dos pressupostos da prisão preventiva; paciente mãe de filho menor de 12 anos; bloqueio [sisbajud] inidonêo. Pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por domiciliar, com “expedição de alvará” para restituir os valores bloqueados. Audiência de custódia. Paciente que já se encontrava segregada em estabelecimento prisional no momento do cumprimento do mandado de prisão. Desnecessidade. Aresto do TJMT. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa, constituída ao menos por 38 integrantes, voltada ao tráfico de drogas na Região Oeste do Estado de Mato Grosso [Municípios de Cáceres, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Nova Maringá, Porto dos Gaúchos e outros]. Paciente apontada como liderança na região da Cidade de Araputanga (Ação Penal 1013642-45.2022.8.11.0042). Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Necessidade de interromper a atuação de agente integrante de organização criminosa. Providência que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública. Fundamentação cautelar idônea. Julgado do STJ. Prisão domiciliar. Ponderação entre a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, e as condições que envolveram a prisão da mãe. Orientação do STJ. Contexto envolta da prisão que obsta a pretensão. Paciente presa após ter sido condenada por tentativa de furto noturno qualificado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (PJE no 1000681-84.2022.8.11.0038). Maternidade que não foi óbice à reiteração delitiva. “Risco social e à própria criança na primeira infância” identificados. Prisão domiciliar contraproducente. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Reiteração e Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação. Enunciados Criminais no 6 e 43 do TJMT. Desbloqueio de valores. Via inadequada. Entendimento do TJMT. Impetração que não comprovou ter submetido ao crivo do Juízo de primeiro grau o pedido de suspensão de recambiamento. Supressão de instância. Não conhecimento. Diretrizes do STJ e TJMT. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 174760661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.4.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] DA PRISÃO PREVENTIVA

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

É o caso dos autos.

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no Inquérito Policial, bem como pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, das Medidas Cautelares Sigilosas requeridas e concedidas nos autos correlatos, assim como, do depoimento da vítima, demonstrando que os agentes representados fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seus meios de vidas.

Nessa senda, o indício de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, não geram consequências penais, ainda mais praticados da forma mais intensa, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar a continuidade delitiva.

Nesse diapasão é o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, ipsis litteris: [...]

A Corte Suprema segue julgando quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, quando há fundada probabilidade de reiteração delitiva, por consequência gerando a necessidade de se interromper a atuação da facção criminosa, como garantia da ordem pública. Senão vejamos: [...]

Nesse mesmo diapasão segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: [...]

Convém mencionar as atribuições de cada função de liderança da citada Organização Criminosa para melhor compreensão das expressões citadas ao longo da presente representação:

1) Final: É aquele que responde ou coordena determina região, Município, bairro ou rua. É quem emana ordens, define a movimentação criminosa dentro da sua circunscrição;

2) Gerente: É o responsável por receber o dinheiro advindo da prática de crimes (Tráfico Ilícito de Drogas, taxas, Estelionatos, entre outros) em determinado Município ou bairro; e

3) Disciplina: Alguém nomeado pelo “final” para administrar determinada situação, uma espécie de “comissionado”. Geralmente, os criminosos “disciplinas” resolvem rusgas locais, familiares, dificuldades quanto à movimentação da Organização Criminosa no seu âmbito de atuação, conforme detalhadamente exposto na Representação Policial.

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como, possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva [...]

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I – A PRISÃO PREVENTIVA DE: [...]

29. BEATRIZ PEREIRA GONTIJO “Bibi Perigosa/Misteriosa” - CPF 024.556.791-79.”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE no 1002164-06.2023.8.11.0042)

Em 19.5.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – ofereceu denúncia e imputou à paciente o crime de organização criminosa - art. 2o,
caput
, § 2o, § 3o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 14.6.2023, o Juízo singular declinou “
da competência para processar e julgar o presente feito e os incidentes anexos
” e determinou a remessa imediata ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 19.6.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO – Unidade Desconcentrada de Cáceres] pugnou “
pelo recebimento da referida peça vestibular
” (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

O Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres não recebeu a denúncia até o presente momento
(PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A audiência de custódia não foi realizada porque a paciente “
já se encontrava recolhida na Unidade Prisional Feminina de Israelândia/GO no momento do cumprimento do mandado de prisão
”, conforme se extrai da comunicação de cumprimento de mandado de prisão preventiva (TJGO - no 5283972-30.2023.8.09.0076), anexado pela Defesa da paciente no incidente processual (PJE no 1002164-06.2023.8.11.0042) em que fora decretada a segregação cautelar.

O c. STJ firmou posição no sentido de que a audiência de custódia “
deverá ser realizada apenas para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista
” (AgRg no RHC 140995/BA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 25.4.2022). Em outras palavras, não há necessidade de realização desse ato se a paciente se encontra presa em decorrência de decreto de segregação cautelar, devidamente fundamento pela autoridade competente.

No mesmo sentido, esta e. Tribunal assim decidiu:

“
[...] Sendo o caso do paciente que já se encontrava segregado no momento do cumprimento da prisão preventiva e diante da concreta fundamentação para a decretação da medida, não há se falar em nulidade por ausência de realização do ato
.” (HC no 1025257-61.2022.8.11.0000, Relator: Des, Gilberto Giraldelli – 1o.3.2023).

Portanto, não se identifica a nulidade apontada.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 48 (quarenta e oito) integrantes e responsável pelo tráfico de drogas na região oeste do Estado de Mato Grosso [Munícipios de Cáceres, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Nova Maringá, Porto dos Gaúchos e outros], 7 (sete) bairros de Cuiabá [Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] e 12 (doze) bairros de Várzea Grande [Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras], bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa, a qual seria “gerente” na região de Araputanga/MT, conforme se extrai da denúncia (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

No tocante à
prisão

domiciliar
, a paciente comprovou ser mãe de Guilherme Gontijo Moraes, com 11 (onze) anos de idade [nascido em 17.3.2012], conforme certidão de nascimento e carteira de identidade (ID 171464697).

Ocorre que a paciente foi presa após ter sido condenada, em 13.6.2022, a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 5 (cinco) dias multa, em regime inicial aberto, por tentativa de furto noturno qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes ocorrido em uma agência bancária do Banco do Brasil na cidade de Araputanga/MT (PJE no 1000681-84.2022.8.11.0038), de modo que a maternidade não foi óbice para a reiteração delitiva.

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

No caso, a reiteração delitiva e a “
anormal gravidade do crime, como se dá na condição de influência/liderança em organização criminosa de tráfico de drogas, [...] por constituir risco social e à própria criança na primeira infância
” (STJ, HC no 528.643/PE, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.12.2019) configura situação excepcional que permite o indeferimento da “
prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP
” (STJ, AgRg no RHC 155049 / PA - Relator: Mina. Laurita Vaz – 4.11.2021; RHC 123.639/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020).

Assim sendo, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao sopesar o suposto vínculo da paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e a reiteração delitiva em tentativa de furto noturno qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes (PJE no 1000681-84.2022.8.11.0038), a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC no 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

Por seu turno, verifica-se que a quantia de R$ 5.747,16 (cinco mil e setecentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) fora bloqueada judicialmente na conta bancária da paciente (Sisbajud – protocolo no 20230005926820 – PJE no 1002164-06.2023.8.11.0042).

Todavia, a legalidade do “
sequestro de ativos financeiros não comporta análise em sede de habeas corpus, ação constitucional vocacionada à proteção do direito de ir e vir do cidadão, que não se mostra comprometido em virtude da medida
” (STJ, AgRg no HC 675.582/PE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.8.2021).

Assim sendo, a matéria referente à restituição de valores não deve ser conhecida.

Quanto ao pedido de suspensão
de recambiamento da paciente, verifica-se que não foi analisado pelo Juízo singular.

Não havendo decisão singular,
a sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, em violação ao princípio do juiz da causa
(STJ, AgRg no HC no 481958/RJ, Relator: Min. Rogério Scietti Cruz – 13.12.2018)
.

Logo, essa matéria deve ser reservada ao juiz da causa.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023